Tribunal: TJES
Processo: 0020061-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020061-78.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: PAULO FERNANDES VIANA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, preliminarmente, a parte apelada suscitou a inovação recursal quanto à alegação de não ocorrência da decadência, uma vez que tal matéria não foi deduzida na peça de resistência.

Ocorre que o transcurso do prazo decadencial para revisão do benefício do autor também não integra as alegações iniciais, embasadas, tão somente, na subsistência das condições que ensejaram a concessão anterior do benefício da aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, considerando que o fundamento da r. sentença de primeiro grau não havia sido submetido às partes até o momento de sua prolação, não há que se falar em inovação recursal, sob pena de indesejado cerceamento do direito de defesa.

Ademais, tendo em vista que a decadência cuida-se de matéria de ordem pública, não há óbice à análise por esta Corte Recursal ainda que a questão não tenha sido debatida em primeiro grau, conforme reiterada jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA.
Sentença de procedência. Recurso da parte ré, interposto por meio da defensoria pública, na condição de curador especial. Aventada ocorrência da prescrição da pretensão do polo autor. Inovação recursal. Apreciação, contudo, admitida, por se tratar de matéria de ordem pública.
Preambular acolhida. Demanda amparada em nota promissória. Prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5º, inc. I, Código Civil, a contar, regra geral, do dia de seu vencimento. Constatado transcurso do prazo extintivo entre o vencimento da cambial e o recebimento da emenda da inicial. Prescrição evidenciada. Imperativa decretação da extinção do processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do código de processo civil. Inversão do ônus de sucumbência que se impõe, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do código de processo civil. Alegada nulidade da sentença dos aclaratórios, por ter fixado, de ofício, honorários advocatícios de sucumbência. Tese prejudicada, diante do desfecho do presente julgamento, em que se inverteu a sucumbência. Pretendida fixação de honorários advocatícios em favor do defensor nomeado. Acolhimento. Arbitramento da verba que se faz devida, independentemente dos honorários de sucumbência, uma vez que possuem naturezas distintas: A primeira tem como objetivo remunerar a atividade do causídico, que presta um múnus público ao defender a parte a pedido do juízo; já a segunda consiste em penalidade imposta aos litigantes conforme o resultado da demanda. Cumulação de tais verbas que se mostra possível. Verba que se arbitra em R$ 893,36 (oitocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), com estribo na resolução gp nº 21 de 30 de março de 2022 (responsável por atualizar monetariamente os valores constantes do anexo único da resolução cm nº 5 de 8 de abril de 2019. Esta última que instituiu o sistema eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita e estabeleceu os valores de honorários de peritos, tradutores, intérpretes e defensores dativos no âmbito do poder judiciário do estado de Santa Catarina). Recurso conhecido, em parte, e provido. (TJSC; APL 0006008-89.2013.8.24.0067; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 31/01/2023) (Sem grifos no original).

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR INFERIOR A 1000 (MIL) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO. AUTARQUIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. Não conhecimento do recurso. -o art. 496, parágrafo terceiro, inciso I, estabelece que não caberá remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para as autarquias federais. Embora a sentença não seja líquida, verifica-se que o proveito econômico obtido na causa é muito inferior ao valor equivalente a mil salários mínimos.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso, pois a questão suscitada sequer guarda consonância com o que restou discutido no presente feito.
(TJMG; AC-RN 2756327-29.2010.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 14/12/2022; DJEMG 27/01/2023) (Sem grifos no original).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 141/144, pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
PAULO FERNANDES VIANA
, que pronunciou a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito do autor ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária – NB 134.188.844-1, tornando definitiva a tutela antecipada as fls. 129/130. Por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária a “1- restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária - NB 134.188.844-1, nos exatos termos em que foi concedida aos dias 30/03/2004, a partir da data da sua cessação (18/11/2019), devendo ainda, serem ressarcidos os valores deduzidos da sua renda mensal, durante o período de recebimento da mensalidade de recuperação, retornando-a, por conseguinte, ao status quo ante; 2- pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3- pagar honorários advocatícios no percentual de 15% sobre os valores indevidamente já descontados”.

Em suas razões de fls. 146/149-verso, sustenta o
INSS
que
(i)
“a manutenção do beneficio de aposentadoria por invalidez está condicionada a permanência da incapacidade total para o exercício laboral, nos termos da parte final do caput do artigo 42 da Lei 8.213/91” (fl. 146-verso);
(ii)
“mostra-se legítimo o ato do INSS em convocar o segurado para exame pericial, nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei no 8.213/91. Ademais, segurado não comprou o enquadramento em nenhuma das hipóteses previstas em lei hábeis a afastar a necessidade de comparecimento a convocação” (fl. 148); e que
(iii)
“a convocação para realização da perícia, ademais, uma vez que amparada em lei, e razoável em vista da precariedade de que se reveste o beneficio em questão, não configura, em si, ato ilegal e/ou abusivo.” (fl. 148).

Na instância originária,
PAULO FERNANDES VIANA
ajuizou a presente ação acidentária pretendendo o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, que foi cassado administrativamente pelo
INSS
após a constatação, por meio de avaliação médica revisional, da capacidade laborativa, conforme comunicação de decisão de fl. 26.

Contextualizada a controvérsia, cumpre destacar que se revela possível o cancelamento administrativo do benefício concedido por meio de título judicial transitado em julgado, desde que a perícia médica seja conclusiva pela capacidade laboral do segurado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRÉVIA CONCESSÃO POR DECISÃO JUDICIAL. Trânsito em julgado. Superveniente cessação da benesse em revisão administrativa. Pedido de restabelecimento formulado nos autos da ação originária. Interlocutória que defere o pedido, ao fundamento de impossibilidade de cessação administrativa de benefício concedido judicialmente, sob pena de afronta ao princípio do paralelismo das formas. Insurgência da autarquia federal. Benefício de caráter transitório. Possibilidade de cessação administrativa, após prévia realização de perícia médica e oportunização de contraditório e ampla defesa, inclusive no caso de concessão judicial da benesse. Exegese dos arts. 60, §10 da Lei nº 8.213/91 e 71 da Lei nº 8.212/91. Inexistência de afronta ao princípio do paralelismo das formas. Orientação jurisprudencial pacífica. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AI 4001168-28.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 06/05/2021)

Note-se que, nos termos da legislação vigente, a concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação pelo segurado de que as lesões decorrentes de acidente de trabalho, após consolidadas, resultaram em sequelas que ensejam a incapacidade total para qualquer atividade que lhe garanta subsistência, de forma permanente (art. 42 da Lei n° 8.213/91), circunstância que não se observa no caso sob exame.

Segundo a prova técnica cuja produção foi determinada nos autos,
não foi evidenciada incapacidade laboral, tampouco limitação funcional no autor da demanda
, segundo conclusão alcançada pelo
expert
, abaixo transcrita (fl. 100):

[...] após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que não foi evidenciada doença em atividade, tampouco incapacidade laboral. Periciando possui histórico de fratura luxação exposta do punho direito associado a acidente de trabalho, com leve restrição para movimento de flexo extensão do punho direito. Além disso, não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional inclusive para atividades do dia a dia.

Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário.

[...]

A prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, que, em sede de revisão administrativa, cessou o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez outrora concedida ao segurado, conclusão esta não infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Portanto, diante dos referidos elementos de prova, é forçoso concluir que o segurado, que hoje conta com apenas 54 (cinquenta e quadro) anos de idade, não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para a manutenção da aposentadoria por invalidez, vez que possui condições de trabalhar.

Por fim, cumpre pontuar que deve ser afastada, no caso concreto, o pronunciamento da decadência com fulcro no artigo 103-A, da Lei nº 8.213/91
1
, segundo o qual decai em dez anos o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários.

Isso porque, a cassação da aposentadoria do autor não decorreu de anulação de ato administrativo, mas sim de revisão previsa em Lei
2
, por meio de exame médico periódico, que constatou a capacidade laboral do segurado. Nesse sentido já se pronunciou esta colenda Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA NÃO MADURA. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O Juízo de origem considerou que ocorreu a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito da autora, ora apelada, ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, pois passados mais de 10 (dez) anos entre a data do ato da sua concessão (17/12/1999) e a data da sua revisão (11/06/2018). Na ocasião, entendeu a Magistrada que o INSS teria violado o disposto no artigo 103-A, da Lei nº 8.213/91. 2. No caso concreto, não se trata da revisão do ato administrativo de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, o qual o próprio apelante reconheceu ter sido concedido regularmente em 1999 (fl. 103-V). Trata-se, na verdade, da posterior constatação, por meio de perícia revisional legalmente prevista, de cessação da causa que ensejou o benefício, qual seja, a invalidez acidentária, o que levou à produção de novo ato administrativo para a cessação do benefício, que possui natureza precária. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça esposa sólido entendimento a respeito da precariedade da aposentadoria por invalidez, bem como em relação ao fato de que o art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 se refere à revisão do ato de concessão da aposentadoria, e não à cessação dos motivos ensejadores da incapacidade laboral. 4. Percebe-se com clareza que foi realizado um juízo administrativo a respeito da condição atual da segurada, não havendo a anulação do ato administrativo original, de modo a atingir o benefício já recebido pela segurada, e sim a produção de um novo ato administrativo, com efeitos futuros, não havendo que se falar em decadência.
5. A causa não se encontra madura para julgamento na presente instância, pois permanece a controvérsia a respeito da permanência, ou não, da invalidez da autora/apelada, e, consequentemente, de ser o caso, ou não, de restabelecimento da sua aposentadoria. 6. A matéria discutida nos autos exige a elaboração de perícia especializada para aferição da real situação fática, bem como para evitar a ocorrência de cerceamento de defesa das partes. Precedentes. 7. Sentença anulada, com a determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial, com regular processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0011750-64.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022) (Sem grifos no original).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos autorais. Esgotado o mérito da demanda por ocasião do exame do apelo,
PREJUDICADA
a análise do reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme arbitramento em primeiro grau, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Lei 8.213/91 – Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

2
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

[...]

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

REEXAME NECESSÁRIO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA APENAS TANGENCIADA NA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEIÇÃO –
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PLEITO DE
RESTABELECIMENTO
DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDE
Z
–
CONCESSÃO ANTERIOR –
CASSAÇÃO –
REVISÃO ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

PELA

CAPACIDADE LABORA DO SEGURADO
–
DECADÊNCIA AFASTADA
–
RECURSO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E PROVIDO –
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
.

Preliminar de inovação recursal
:

1.
O transcurso do prazo decadencial para revisão do benefício do autor – fundamento da r. sentença de primeiro grau – não havia sido submetido às partes até o momento de sua prolação, não há que se falar em inovação recursal, sob pena de indesejado cerceamento do direito de defesa.

2.
Tendo em vista que a decadência cuida-se de matéria de ordem pública, não há óbice à análise por esta Corte Recursal ainda que a questão não tenha sido debatida em primeiro grau, conforme reiterada jurisprudência pátria.

3.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Revela-se possível o cancelamento administrativo do benefício concedido por meio de título judicial transitado em julgado, desde que a perícia médica seja conclusiva pela capacidade laboral do segurado.

2.
Nos termos da legislação vigente, a concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação pelo segurado de que as lesões decorrentes de acidente de trabalho, após consolidadas, resultaram em sequelas que ensejam a incapacidade total para qualquer atividade que lhe garanta subsistência, de forma permanente (art. 42 da Lei n° 8.213/91), circunstância que não se observa no caso sob exame.

3.
Segundo a prova técnica cuja produção foi determinada nos autos, não foi evidenciada incapacidade laboral, tampouco limitação funcional no autor da demanda.

4
.

A prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, que, em sede de revisão administrativa, cessou o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez outrora concedida ao segurado, conclusão esta não infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

5
.
Deve ser afastada, no caso concreto, o pronunciamento da decadência com fulcro no artigo 103-A, da Lei nº 8.213/91, segundo o qual decai em dez anos o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários. Isso porque, a cassação da aposentadoria do autor não decorreu de anulação de ato administrativo, mas sim de revisão previsa em Lei, por meio de exame médico periódico, que constatou a capacidade laboral do segurado.

6
.

Recurso interposto pelo
INSS
conhecido e provido. Reexame necessário prejudicado. Sentença reformada para afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de inovação recursal e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, restando PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.